Tribunal: TJDFT
Processo: 0733697-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
APELAÇÃO. REEXAME. STJ. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. CDC. PACIENTE PORTADORA DE TRANSTORNO BIPOLAR GRAVE. TRATAMENTO DE ELETROCONVULSOTERAPIA. REEMBOLSO. RECUSA. CONTRATO. ROL DE COBERTURA E PROCEDIMENTOS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
I – Reexame do acórdão no 1.423.259, nos termos da r. decisão proferida pelo em. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva no REsp 2.040.159/DF.
II – A Segunda Seção do eg. STJ no julgamento dos EREsps 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, Relatoria do em. Ministro Luís Felipe Salomão, assentou que, em regra, o rol de procedimentos e eventos da ANS é taxativo, admitindo-se conceder, excepcionalmente e de forma fundamentada, a cobertura para tratamento não previsto no referido rol, desde que “(i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.”
III - O Rol de procedimentos em saúde da ANS não contempla para o transtorno bipolar e o transtorno estacional ou sazonal o tratamento com eletroconvulsoterapia, no entanto, (i) a terapia é regulamentada pelo CFM, de eficácia comprovada à luz da medicina baseada em evidências, ou seja, há evidências científicas da sua eficácia e segurança no tratamento do transtorno depressivo, bem como que o PCDT para tratamento do transtorno afetivo bipolar, publicado pela Portaria/MS/SAS no 315/2016, menciona que existe evidência clínica significativa de eficácia e segurança para uso da eletroconvulsoterapia no tratamento do TAB; (ii) a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar não foi indeferida expressamente, pela ANS; (iii) há recomendações de órgãos técnicos de renome estrangeiros, como o National Institute for Care ando Health Excellence - NICE, do Reino Unido e o guideline do Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists; (iv) as informações advieram de ente com expertise técnica na área da saúde – NatJus; e (v) na demanda, foram esgotados os procedimentos medicamentosos do Rol da ANS e não há substituto terapêutico para o tratamento.
IV - As conclusões acerca do reembolso integral e sobre os danos morais não são objeto de reexame por esta Turma, permanecendo inalterado o acórdão no 1.423.259 que indeferiu o pedido de limitação do reembolso e que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
V – Reexaminado o acórdão, sem alteração no resultado do julgamento.